Tribunal: STF
Processo: RE 91842
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Embargos de terceiro. Mulher casada. Defesa de meação. Divida por aval cambiário, prestado pelo marido. Inexistente ofensa ao art. 1.050 do Cód. Proc. Civil. Alegação de divergência jurisprudencial com desatenção ao art. 305 do Regimento Interno.